Tribunal: STF
Processo: Pet 9911
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



PETIÇÃO.NOTITIA CRIMINIS CONTRA EX PRESIDENTE DA REPÚBLICA: NÃO REELEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA ABSOLUTA DE PERMANÊNCIA DO CASO NESTA INSTÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA INVESTIGAR PESSOAS SEM FORO ESPECIAL. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.  



Relatório  



    1. Notitia criminis apresentada pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, por seu advogado, em desfavor de Jair Messias Bolsonaro, então Presidente da República.



    O noticiante sustenta que, “desde o início do mês de agosto o Senhor Jair Messias Bolsonaro deu início ao expediente de conclamar a população brasileira a ir às ruas no dia 7 (sete) de setembro do corrente ano, especificamente para que se demonstre que as Forças Armadas têm apoio popular para dar início a uma ruptura institucional. Encaminhou-se o chamamento por meio de lista de transmissão no Whatsapp, no que em determinado trecho da mensagem, afirma-se que a necessidade do povo comparecer na manifestação ostenta o escopo de demonstrar que o Senhor Jair Messias Bolsonaro tem esteio necessário para dar um ‘bastante provável e necessário contragolpe’.



    Declara que “[a] finalidade do ato não foi outra senão a de insuflar a população com ideias maledicentes contra o Supremo Tribunal Federal e seus ministros, especificamente os ministros Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso. Na oportunidade, o Senhor Jair Messias Bolsonaro realizou discurso em tons de ameaça ao Supremo Tribunal Federal e aos ministros Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso”.



    Afirma que “ainda está-se a vivenciar a pandemia do novo coronavírus, no que além de conclamar a população que o apoia para praticar crimes, o Senhor Jair Messias Bolsonaro colocou a saúde das pessoas em risco ao formarem aglomerações nos diversos rincões do país”.



    Aduz que “o Excelentíssimo Senhor Presidente da República praticou os delitos tipificados no art. 18 da Lei de Segurança Nacional (Lei nº 7.170/1983), bem como nos artigos 132 e 286 do Código Penal; razão pela qual faz-se necessário a instauração de inquérito para apuração das condutas delituosas em apreço, com a posterior deflagração de ação penal“.



    Requer “o conhecimento da (...) notitia criminis, com a posterior remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República para fins de adoção de todas as medidas necessárias à elucidação dos crimes narrados, especificamente quanto aos tipos penais descritos no art. 18 da Lei de Segurança Nacional (Lei nº 7.170/1983), bem como nos artigos 132 e 286 do Código Penal, sem prejuízo de outros a serem apurados pelo Parquet”.



    2. Em 10.9.2021 determinei a abertura de vista para manifestação da Procuradoria-Geral da República, “sobre a notitia criminis apresentada, esclarecendo-se que eventuais diligências ou apurações  preliminares deverão ocorrer nesta Petição e não em notícia de fato a ser instaurada a partir de cópia destes autos, garantindo-se o controle jurisdicional a ser exercido pelo Poder Judiciário nos termos da Constituição e das leis da República”, afirmando:



    “Nos termos da legislação vigente, o envio de notícia de fato que pode configurar crime a este Supremo Tribunal Federal, impõe o consequente encaminhamento do expediente para análise inicial do órgão específico do Ministério Público, ao qual compete examinar e diligenciar para, se for o caso, sempre sob a supervisão deste Supremo Tribunal, conduzir investigação para esclarecimento e apuração do que noticiado. A partir da apuração realizada, haverá a atuação do órgão acusador.



    A Polícia Federal ou o cidadão pode acionar este Supremo Tribunal Federal com a comunicação de uma notitia criminis. Registrado, autuado e distribuído a um dos Ministros, deve a Procuradoria-Geral da República atuar a partir da convocação suscitada pelo Supremo Tribunal.



    É dever jurídico desta Casa supervisionar a investigação que venha a ser instaurada a partir de elementos que guardem, segundo o entendimento firmado pelo Ministério Público,  algum elemento apto a impor o melhor esclarecimento e definir a sequência do alegado.



    Não se pode afastar o controle deste Supremo Tribunal da supervisão de qualquer caso, instaurando procedimento próprio com a exclusão da fiscalização exercida pelo Poder Judiciário.



    Eventuais diligências ou investigações preliminares devem ser informadas no processo que tramita sob responsabilidade deste Supremo Tribunal, pois o Ministério Público, nesta seara penal, é órgão de acusação, devendo seus atos estarem sujeitos ao controle jurisdicional, para que nenhum direito constitucional do sujeito submetido a investigação seja eventualmente comprometido.



    No caso de notícia crime que vem a este Supremo Tribunal Federal em razão da prerrogativa de foro daquele de que se dá notícia de crime, e que é encaminhado para exame inicial do Ministério Público, o agente que atua é o Procurador-Geral da República (§  1o. do art. 103 da Constituição da República).



    Todos os membros do Ministério Público atuantes nos Tribunais brasileiros - exclusão feita ao Procurador Geral da República nas investigações originárias no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça – submetem-se ao procedimento de condução de investigações criminais determinado, atualmente, pela Resolução n. 181 do Conselho Nacional do Ministério Público. Assim,  inquérito ou procedimento de investigação originária (os denominados PICs) submetem-se a controle do Poder Judiciário quando houver manifestação pelo arquivamento do caso ou à Câmara de Revisão do Ministério Público Federal ou ao Procurador Geral de Justiça, em se cuidando de procedimentos em trâmite no Ministério Público dos Estados.



    Não concordando o juiz com o pedido de arquivamento formulado pelo órgão competente do Ministério Público, remete-se à instância revisora daquela instituição (conforme seja o órgão federal ou estadual). De se realçar que, com base na Resolução n. 63 do Conselho da Justiça Federal, as investigações federais tramitam diretamente no Ministério Público e na Polícia Federal, mas estando submetidas àquela atuação do Poder Judiciário, mantendo-se, portanto, mecanismo de controle, como próprio de todas as atuações estatais, máxime em se cuidando de tema tão sensível e grave como é a investigação criminal. De se anotar estar prevista nas normas vigentes, nestes casos, a reserva de jurisdição, que pode ser requerida.



    Diferente do que se passa em relação aos demais órgãos do Ministério Público, no caso de investigações em curso no Supremo Tribunal Federal o do Superior Tribunal de Justiça – situações nas quais há indicação de alguém com prerrogativa de foro – a atuação do Procurador-Geral da República vincula-se ao que se firmou como jurisprudência assentada no sentido de haver participação judicial (especificamente do Ministro Relator) de supervisão efetiva e diferente do que se passa nas outras instâncias. 



    Esta jurisprudência sedimentou-se com base na interpretação dos arts. 1o. a 3o. da Lei n. 8.038/1990 e do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tendo se consolidado este entendimento para que se mantenha – como próprio do sistema jurídico democrático – controle sobre essa atuação. Não seria imaginável supor possível, no Estado democrático de direito, um agente acima e fora de qualquer supervisão ou controle, podendo se conduzir sem sequer ser de conhecimento de órgãos de jurisdição o que se passa ou se passou em termos de investigação penal de uma pessoa.



    E nem se diga que se poderia questionar judicialmente o que foi desvendado ou o que foi apurado para se concluir pelo arquivamento por uma pessoa. Sem que qualquer outro órgão estatal tivesse ciência da atuação e da conclusão do que apurado, como se poderia acessar o Poder Judiciário? E qual a eficácia de sua atuação?



    Como órgão de direção unipessoal do Ministério Público federal o Procurador Geral da República não se submete ao processo revisional de suas decisões pela Câmara de Revisão. Logo, sem a supervisão, ele seria o único órgão absolutamente imune a qualquer controle de direito em sua atuação, encaminhando – sem que o Judiciário possa mais que acatar – por exemplo pedido de arquivamento, sem ter de explicitar as razões de sua conclusão, os instrumentos investigativos de que se tenha valido ou qualquer outro esclarecimento necessário.



    Anote-se, ainda, que o processamento das investigações em curso neste Supremo Tribunal Federal dá-se segundo rito específico, não podendo ser instaurados diretamente pela Polícia a partir de requisição do Procurador Geral da República, como se dá em outros casos. A autoridade policial ou o membro do Ministério Público não podem deferir diligências  sem a audiência e decisão do Ministro Relator que atua pelo Supremo Tribunal. É essa autoridade judicial que defere ou não o requerimento de inquérito, determina a continuidade da investigação, os prazos para as medidas a serem adotadas. Sequer a polícia federal pode fazer indiciamento de investigados, como se dá em outras instâncias.



    Tudo a conformar o sistema judiciário no qual todos os órgãos e agentes públicos atuam em sintonia e participação de supervisão e decisão, impedindo-se a criação de figuras acima de qualquer controle e atuando com definitividade sobre direitos e vidas das pessoas.



    Qualquer atuação do Ministério Público que exclua, ainda que a título de celeridade procedimental ou cuidado constituído, da supervisão deste Supremo Tribunal Federal apuração paralela a partir ou a propósito  deste expediente (mesmo que à guisa de preliminar) não tem respaldo legal e não poderá ser admitida.  



    3. Com essas observações, realçando que a apreciação inicial da peça encaminhada há de ser examinada no prazo legal máximo fixado de quinze dias (art. 1o. da Lei n. 8.038/1990) e retornar a este Supremo Tribunal Federal com os requerimentos que entenda o Procurador-Geral da República necessários para melhor esclarecimento, para requerer arquivamento ou para oferecer denúncia, anota-se que o sistema jurídico haverá de ser cumprido nos rigorosos termos da legislação vigente sem surpresas ou novidades não respaldadas pela lei e pela jurisprudência (...)”. 



    3. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em 5.11.2021, requerendo “sejam os peticionários intimados para regularizar, no prazo de 15 dias, a representação processual, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, caput, e parágrafo único do mencionado diploma legal”, e anotando:



    “1. Os profissionais da advocacia que subscrevem a notícia-crime veiculada por meio desta petição evocam, em nome do PDT - Partido Democrático Trabalhista, a responsabilização penal do presidente da República sem ter, contudo, juntado os atos constitutivos da pessoa jurídica da qual afirmam ser mandatários. 



    2. Essa formalidade revela-se necessária para identificar a pessoa que tem autorização formal para outorgar procurações e, ao mesmo tempo, resguardar eventual iniciativa de contraposição do noticiado em face do responsável legal pela agremiação política, sujeito às consequências legalmente previstas para a conduta adotada”.   



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Jair Messias Bolsonaro não foi reeleito para o cargo de Presidente da República, nas eleições de 2022, como proclamado em 30.10.2022 pelo Tribunal Superior Eleitoral, o qual, em 12.9.2022, diplomou o novo Presidente eleito.



    Expirou-se, assim, o mandato do requerido em 31.12.2022. Não há notícia de ter sido ele eleito para algum outro cargo público para o qual incidisse a atração da competência jurisdicional deste Supremo Tribunal.



    5. Expirado o mandato pelo qual o requerido foi eleito para o cargo de Presidente da República cessa a competência penal originária deste Supremo Tribunal para o processamento deste e de qualquer feito relativo a práticas criminosas a ele imputadas no exercício do cargo e em razão dele, desde 1º.1.2023.



    Esta Supremo Tribunal, firmou orientação no sentido de que “não mais ocupando o envolvido no inquérito o cargo que deu margem à prerrogativa de foro, cessa a competência do Supremo” (Inq. N. 2.010-QO, Rel. o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 6.6.2008). 



    Na esteira deste entendimento, este Supremo Tribunal cancelou a Súmula 394. Concluiu que o art. 102, I, b, da Constituição da República – que estabelece a competência desta Casa para processar e julgar, originariamente, nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República – não incide em casos de pessoas que não exercem mandato ou cargo.



    Firmou-se, então, neste Supremo Tribunal orientação no sentido de que, não mais ocupando o investigado o cargo que definiria o foro por prerrogativa de função, cessa a competência deste Supremo Tribunal.



    Ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2797 e 2860 (Relator o Ministro Sepúlveda Pertence), este Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade dos parágrafos 1º e 2º do art. 84 do Código de Processo Penal, inseridos pela Lei n. 10.628, de 24 de dezembro de 2002, reafirmando o entendimento de que a perda do cargo ou mandato eletivo pelo investigado faz cessar a competência penal originária deste Supremo Tribunal para julgar autoridades dotadas de prerrogativa de foro ou de função.



    Consolidado é, pois, o entendimento deste Supremo Tribunal de ser inaceitável em qualquer situação, à luz da Constituição da República, a incidência da regra de foro especial por prerrogativa da função para quem já não seja titular da função pública que o determinava.



    Nesse sentido, por exemplo:



    “PRERROGATIVA DE FORO - EXCEPCIONALIDADE - MATÉRIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL - INAPLICABILIDADE A EX-OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS E A EX-TITULARES DE MANDATOS ELETIVOS - CANCELAMENTO DA SÚMULA 394/STF - NÃO-INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA "PERPETUATIO JURISDICTIONIS" - POSTULADO REPUBLICANO E JUIZ NATURAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O postulado republicano – que repele privilégios e não tolera discriminações – impede que prevaleça a prerrogativa de foro, perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, mesmo que a prática delituosa tenha ocorrido durante o período de atividade funcional, se sobrevier a cessação da investidura do indiciado, denunciado ou réu no cargo, função ou mandato cuja titularidade (desde que subsistente) qualifica-se como o único fator de legitimação constitucional apto a fazer instaurar a competência penal originária da Suprema Corte (CF, art. 102, I, "b" e "c"). Cancelamento da Súmula 394/STF (RTJ 179/912-913). - Nada pode autorizar o desequilíbrio entre os cidadãos da República. O reconhecimento da prerrogativa de foro, perante o Supremo Tribunal Federal, nos ilícitos penais comuns, em favor deexocupantes de cargos públicos ou de ex-titulares de mandatos eletivos transgride valor fundamental à própria configuração da ideia republicana, que se orienta pelo vetor axiológico da igualdade. - A prerrogativa de foro é outorgada, constitucionalmente, ratione muneri, a significar, portanto, que é deferida em razão de cargo ou de mandato ainda titularizado por aquele que sofre persecução penal instaurada pelo Estado, sob pena de tal prerrogativa - descaracterizando-se em sua essência mesma - degradar-se à condição de inaceitável privilégio de caráter pessoal. Precedentes.” (INQ 1.376-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 16.3.2007)



    Na mesma linha, entre outros: Inq 2379-AgR, minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 28.6.2007; Inq 3774, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 6.8.2014; Inq 2335-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 24.8.2007; Inq 1871-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 12.5.2006; AP 479, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 16.5.2011; PET 6197, Relator o Ministro Teori Zavascki, Dje 16.8.2017; e INQ 2429-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2007.



    6. Pelo exposto, considerando a perda superveniente do foro por prerrogativa de função do requerido, reconheço a incompetência deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente Petição (al. c do inc. I do art. 102 da Constituição da República) e  determino seja a presente Petição remetida, com o resguardo e cautelas devidos, ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que seja distribuída ao juízo competente na Seção Judiciária do Distrito Federal, sem prejuízo de reexame da competência pelo destinatário, para adoção das providências necessárias, na forma da legislação vigente.



    Dê-se ciência desta decisão ao Procurador-Geral da República. 



    Publique-se.



    Intime-se. 



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora